Tribunal: CARF
Processo: 10630.720604/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720604/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.456 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
UNICAFE AGRICOLA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. SIPT. POSSIBILIDADE.
O lançamento que tenha alterado o Valor da Terra Nua declarado, utilizando
valores de terras constantes do SIPT, é passível de modificação se forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado
em consonância com as normas da ABNT e que demonstre o VTN em 1o de
janeiro do ano de ocorrência do fato gerador.
O laudo que apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, deve
demonstrar dados de mercado de imóveis com atributos mais semelhantes
possíveis aos do bem avaliado (inclusive quanto à área do imóvel), com
diversificação das fontes de informações, identificação e descrição objetiva das
características relevantes dos dados de mercado coletados, como também,
informações sobre a situação mercadológica relativas à oferta e tempo de
exposição da oferta.
ALEGAÇÕES.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de ausência de fundamentos do lançamento,
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.455, de 09 de agosto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720604/2011-74
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720604/2011-74

2021, prolatado no julgamento do processo 10630.720601/2011-31, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada em Acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação à
Notificação de Lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
Conforme a “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” da Notificação
de Lançamento, foi procedido ao arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN), com base no
Sistema de Preços de Terra (SIPT) da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, uma vez
que após regularmente intimado o sujeito passivo não comprovou, por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na norma NBR 14.653-3 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), o valor da terra nua declarado.
Conforme o “Complemento da Descrição dos Fatos”, regularmente intimado, o
contribuinte apresentou laudo de avaliação do imóvel rural que utilizou o método comparativo
direto de dados de mercado. Laudo este não aceito pela autoridade fiscal lançadora.
Dessa forma, foi procedido ao arbitramento com base no tabela do SIPT, por
aptidão agrícola, instituído pela Portaria SRF n. 447 de 28 de março de 2002.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, onde alega discordância
com o valor adotado como Valor de Terra Nua (VTN), pois entende fugir totalmente da
realidade do mercado à época objeto do lançamento e apresenta novo Laudo, elaborado por
Engenheiro Agrônomo e com respetiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. Afirma
que tal laudo adota as recomendações contidas na NBR 14653-3, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), tomando como parâmetro o método comparativo direto,
considerando dados de locais pertencentes à mesma região geoeconômica do imóvel sob
avaliação, com preferência àqueles com o mesmo tipo de solos, inclusive com avaliação das
benfeitorias, levando-se em consideração orçamentos e custos de reposição perante firmas de
construção. Baseado em tal laudo, requer o acolhimento da impugnação para o fim de anular o
Lançamento Tributário, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente.
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720604/2011-74

Foi interposto recurso voluntário, onde a autuada inova em sua defesa ao alegar
que o arbitramento padeceria de fundamento, posto que efetuado sem consideração da norma
constante do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
Na sequência advoga que de outra parte, os argumentos utilizados pela decisão
recorrida, para não acatar o laudo apresentado juntamente com a impugnação seriam totalmente
desprovidos de razoabilidade, mediante diversos argumentos. Ao final, requer a reforma da
decisão de piso e consequente manutenção dos valor da terra nua declarado em Declaração do
ITR.
O julgamento foi convertido em diligência. Foi solicitado que a unidade de
origem informasse se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada para efeito do arbitramento do
VTN e fizesse juntar aos autos a tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado no
arbitramento ou, sendo o caso, outros documentos que tenham dado base ao arbitramento.
Em atendimento à diligência solicitada foi acostada aos autos, pela “Equipe
Nacional Especializada ITR”, “Informação Fiscal” , onde consta a informação de que o
lançamento se baseou na Tabela SIPT, conforme dados prestados pela Secretaria de Estadual do
Estado de Agricultura de Minas Gerais e foi utilizada a aptidão agrícola de “CAMPOS, por ser a
de menor valor. Anexado ainda extrato de Tela do Sistema SIPT, “ITR - VTN DO
MUNICÍPIO”, relativo ao município de Carlos Chagas/MG. Foi assim comprovada a efetiva
utilização do VTN médio por aptidão agrícola, sendo ainda esclarecido que foi utilizada a
aptidão de menor valor para efeito do arbitramento do valor da terra nua.
A contribuinte foi cientificada do resultado da diligência, onde é ratificada a
informação de efetiva utilização do VTN médio por aptidão agrícola, considerando a aptidão de
menor valor e instada a se manifestar quanto ao resultado da diligência permaneceu silente.
Finalizada a diligência, os autos retornaram a esta Relatoria para continuidade do
julgamento
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, por isso,
dele conheço.
Novos Argumentos Apresentados Somente na Fase Recursal - ́Preclusão
Verifica-se que parte dos argumentos de defesa somente foram trazidos aos autos no
recurso ora objeto de análise, em especial, quanto à alegação de que o arbitramento
padeceria de fundamento, posto que efetuado sem consideração da norma, consoante o
art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
Quanto a essas alegações, apresentadas somente em sede do recurso a este Conselho,
era dever da autuada já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se
inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de
direito que entendesse suportarem suas alegações. Assim, deveria, sob pena de
preclusão, instruir sua impugnação apresentando todos os motivos e provas que
entendesse fundamentar sua defesa, assim como, os documentos que respaldassem suas
afirmações. É o que disciplina os dispositivos legais pertinentes à matéria, artigos 15 e
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720604/2011-74

16 do Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art.
373 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Novos
argumentos, apresentados somente nesta fase recursal, não devem ser apreciados, uma
vez que não foram objeto de análise e julgamento pela autoridade julgadora de piso,
sendo preclusa a sua apresentação em fase posterior à da impugnação.
Valor da Terra Nua - Arbitramento com Base no SIPT por Aptidão Agrícola
Antes de análise do mérito, cumpre pontuar que as decisões administrativas e judiciais
que o recorrente trouxe ao presente recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram. Embora o Código Tributário Nacional – CTN
(Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966), em seu art. 100, II, considere as decisões de
órgãos colegiados como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se
subordina à existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como
inexiste, até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas
decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo
efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Foi apresentado pela contribuinte, ainda na fase impugnatória, como forma de atestar o
efetivo VTN do imóvel, “Laudo Agronômico”, acompanhado de anexos, elaborado por
Engenheiro Agrônomo e com a respectiva ART. Tal laudo não foi considerado pela
autoridade julgadora de piso apto para efeito de afastamento do arbitramento realizado
pela fiscalização.
No recurso apresentado a autuada contesta a decisão de piso e se esforça em demonstrar
inconsistências em tal decisão e, por outro lado, a legitimidade do laudo e sua aptidão
para efeito de efetiva comprovação do valor da terra nua do imóvel. Nessa linha, afirma
ser: fantasiosa a alegação do fisco de que o laudo seria imprestável porquanto não teria
se reportado a nenhuma data, estando, sim, o Laudo Técnico claramente de acordo com
as normas da ABNT. Tal alegação decorre da reprodução do seguinte trecho do
Acórdão recorrido: no documento não .consta a data da vistoria e o valor atribuído ao
imóvel não se reporta a. nenhuma data.
Advoga a recorrente que tal conclusão não resistiria a uma mera análise superficial, pois
de uma rápida verificação na capa do laudo já se percebe ter sido ele elaborado em
novembro/2011. E que seria absurdo exigir-se que o laudo tomasse por base a data do
fato gerador do tributo, entendendo que um laudo somente poderia reportar-se,
necessariamente à data de sua elaboração, questionando: como pode um laudo de
avaliação, documento que toma por base a data em que é elaborado, tentar vislumbrar,
descobrir, elucubrar a respeito do valor do imóvel decorridos mais de quatro anos do
fato gerador?
Quanto a tal tópico, comete equívoco a recorrente na interpretação da decisão de piso,
ao entender que esta teria afirmado que o laudo não se reporta a nenhuma data. O que de
fato se afirma na decisão recorrida, conforme o trecho acima reproduzido, é que o laudo
apresentado, não se enquadraria no grau de fundamentação e precisão II, como
solicitado no Termo de Intimação Fiscal.
Como não foi apresentado novo laudo juntamente com o recurso, encontram-se
presentes as mesmas inconsistências que levaram à sua desconsideração, tendo sido
destacado o fato de que os imóveis utilizados como referência devem apresentar
características, tanto quanto possível, semelhantes às do avaliando. Situação esta não
caracterizada no laudo apresentado.
Em consonância com a decisão de piso, também verifico que o laudo não contém o
pleno requisito da NBR 14.653-3 da ABNT, especialmente no que se refere à apuração
de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco)
imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de
homogeneização), de forma a apurar o valor da terra nua do imóvel, a preços de 1.o de
janeiro do exercício em discussão, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720604/2011-74

(oitenta por cento). Conforme já exposto acima, de fato a recorrente, assim como o
técnico encarregado da elaboração do laudo, são categóricos na afirmação de que não
foi considerado, para efeito do valor indicado, o período de ocorrência do fato gerador
da presente exigência fiscal. Também se verifica na tabela de fls. 399, que dos 9
imóveis utilizados para efeito de elaboração do laudo, 6 apresentam área inferior a 12%
da área total do imóvel objeto do lançamento (8.671,5 hectares), sendo que outros 2
apresentam área inferior a 30% e a maior das amostras apresenta área que corresponde
a 63% do imóvel avaliando. Assim, as amostras utilizadas não apresentam
características semelhantes às do imóvel objeto do lançamento, posto que referentes a
imóveis com áreas muito inferiores.
Com relação à coleta de dados para elaboração do laudo, nota-se que os requisitos
exigidos no item 7.4 da NBR 14653-1 não foram atendidos, vez que não se comprovou
ter buscado dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliado (inclusive quanto à área do imóvel), não diversificou as fontes de informações,
não identificou e descreveu as características relevantes dos dados de mercado
coletados, como também não consta do laudo informações sobre a situação
mercadológica com dados do mercado relativos à oferta e o tempo de exposição da
oferta no mercado. Assim preceitua a referida NBR 14653-1, no que se refere à coleta
de dados:
7.4 Coleta de dados
É recomendável que seja planejada com antecedência, tendo em vista: as
características do bem avaliando, disponibilidade de recursos, informações e
pesquisas anteriores, plantas e documentos, prazo de execução dos serviços,
enfim, tudo que possa esclarecer aspectos relevantes para a avaliação.
7.4.1 Aspectos Quantitativos
É recomendável buscar a maior quantidade possível de dados de mercado, com
atributos comparáveis aos do bem avaliando.
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do
bem avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações
devem ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a
confiabilidade dos dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado
coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de
referência da avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar
informações sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações,
verificar a forma de pagamento praticada e a data em que ocorreram.
7.5 Escolha da metodologia
A metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem avaliando,
a finalidade da avaliação e os dados
de mercado disponíveis. Para a identificação do valor de mercado, sempre que
possível preferir o método comparativo
direto de dados de mercado, conforme definido em 8.3.1.
7.6 Tratamento dos dados
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720604/2011-74

Os dados devem ser tratados para obtenção de modelos de acordo com a
metodologia escolhida.
7.7 Identificação do valor de mercado
7.7.1 Valor de mercado do bem
A identificação do valor deve ser efetuada segundo a metodologia que melhor se
aplique ao mercado de inserção do
bem e a partir do tratamento dos dados de mercado, permitindo-se:
a) arredondar o resultado de sua avaliação, desde que o ajuste final não varie
mais de 1% do valor estimado;
b) indicar a faixa de variação de preços do mercado admitida como tolerável em
relação ao valor final, desde que
indicada a probabilidade associada.
7.7.2 Diagnóstico do mercado
O engenheiro de avaliações, conforme a finalidade da avaliação, deve analisar o
mercado onde se situa o bem
avaliando de forma a indicar, no laudo, a liquidez deste bem e, tanto quanto
possível, relatar a estrutura, a conduta e o
desempenho do mercado.
Conforme restou demonstrado, o laudo de avaliação apresentado descumpre as
prescrições da norma de avaliação, o que compromete a qualidade e a força
comprobatória que se objetiva. A própria norma da ABNT afirma que no caso de
insuficiência de informações que permitam a utilização adequada do método
comparativo direto de dados de mercado, o trabalho realizado não será classificado
quanto à fundamentação e à precisão, mas pode ser considerado um parecer técnico
(item 9.1.2, da NBR 14.653-3). Sendo necessário, em qualquer grau de fundamentação,
no mínimo, 3 (três) dados de mercado, devendo ser efetivamente utilizados. Situação
não comprovada no presente caso, que se baseou apenas nos dados acima elencados ́
O arbitramento do VTN, com base no SIPT, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de
1.99 e representa a média ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos de terras de
cada microrregião. Observando-se o conceito legal de terra nua previsto na legislação de
regência do assunto e utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior
ao do lançamento. A utilização da tabela SIPT para verificação do valor de imóveis
rurais ocorre quando o fiscalizado, depois de intimado, não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica
sujeito a revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características
que o distingam dos demais imóveis do mesmo município. Conforme apontado, o laudo
apresentado não contém os requisitos da NBR 14.653-3 da ABNT, especialmente a
apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos
05 (cinco) imóveis rurais do município onde se localiza o imóvel objeto do lançamento,
com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de
homogeneização), deixando de apresentar fundamentação/grau de precisão II, com a
apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), de forma a apurar o valor
da terra nua do imóvel, a preços de 1.o de janeiro do exercício em discussão, em
intervalo de confiança mínimo e máximo de 80% (oitenta por cento).
Portanto, o arbitramento com base no SIPT tem previsão legal e pode ser aplicado, nas
situações tipificadas, quando os respectivos valores forem apurados conforme as
determinações normativas. Por outro lado, cabe ao contribuinte trazer aos autos
elementos que justifiquem sua irresignação quanto a tal arbitramento, sendo exigida a
apresentação de laudo de avaliação do imóvel nos termos da NBR 14.6533 da ABNT,
preferencialmente com fundamentação e grau de precisão II, com vistas a contrapor o
valor obtido no SIPT. Justifica-se assim o procedimento de arbitramento adotado pela
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720604/2011-74

autoridade fiscal lançadora, desta forma, a irresignação contra o valor arbitrado se
apresenta prejudicada.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
alegações de ausência de fundamentos do lançamento, e na parte conhecida negar-lhe
provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, exceto quanto às alegações de ausência de fundamentos do lançamento, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital